Tribunal: TJDFT
Processo: 0753492-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753492-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA BARBOSA CORREA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA SOBRINHO D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA BARBOSA CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ANTONIO PEREIRA SOBRINHO em face da ora agravante, rejeitou a impugnação ofertada à penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido da executada, até o adimplemento integral da dívida. Em suas razões, sustenta a agravante que a relativização da impenhorabilidade é uma possibilidade e não uma obrigatoriedade, cuidando-se, portanto, de exceção, como destacado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. Afirma que não foi feita a necessária avaliação, limitando-se o magistrado a asseverar que as demais medidas expropriatórias não lograram êxito e que a penhora do salário não prejudicaria a subsistência da executada. Salienta que a decisão impugnada deixou de considerar que a devedora é pessoa com a renda totalmente comprometida, responsável pela subsistência de seus três filhos, estando totalmente endividada, razão pela qual metade de seus ganhos é revertida ao pagamento dos empréstimos firmados. Esclarece a importância da análise casuística para o STJ, sendo certo que, na hipótese, seria grande o impacto, prejudicando seriamente a subsistência da agravante. Ademais, possuindo, os valores penhorados, natureza salarial, revestem-se de impenhorabilidade, nos termos do inciso IV do art. 833, do CPC. Cita jurisprudência que entende aplicáveis à tese defensiva e destaca a presença dos requisitos indispensáveis à antecipação da tutela recursal em caráter liminar. Requer, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em caráter liminar, a fim de desconstituir a penhora já determinada nos autos, sob pena de prejuízos à subsistência da executada. No mérito, pugna pela confirmação, em definitivo, da tutela antecipada, reconhecendo-se a impenhorabilidade das verbas em questão. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de desconstituir a penhora de 10% (dez por cento) sobre seu salário líquido, já determinada nos autos, na origem. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia de R$ 8.031,42 (oito mil e trinta e um reais e quarenta e dois centavos). Em atenção ao pedido autoral, foi proferida decisão id 174784011 que determinou a penhora de 10% dos proventos da executada JULIANA BARBOSA CORREA, CPF no 725.023.711-04, com expedição de ofício ao órgão empregador do Senado Federal. A parte devedora impugnou sob argumento de impenhorabilidade decorrente de verba de natureza salarial, conforme Id 176255245. Aduz que o salário líquido da requerida é de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), utilizados para sustento da executada e de três filhos. Intimado o exequente, manifestou-se no Id 178926446. É o relatório. Decido. Em cotejo à impugnação à penhora aviada pelo réu, contraditada pela parte autora, entendo que não assiste razão ao requerido. Atento ao movimento jurisprudencial do STJ, entendo que é admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, entendo que, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Ainda, conforme se verifica no caso dos autos, diversas foram as providências deste Juízo e do exequente para a satisfação da dívida, reconhecida no ano de 2021 (Id 101949770) não tendo obtido êxito na satisfação até o momento. Outrossim, a executada não provou que é a única a prover o sustento da casa, tampouco juntou aos autos os comprovantes de gastos e despesas mensais e/ou extratos bancários. Ademais das alegações surgidas, deflui-se que a executada é ajudante parlamentar sênior do Senado Federal, com salário bruto na média de R$ 6.355,89 (Id 176261876) e os demais descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade da executada. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, ônus este não desempenhado pela executada. Sendo assim, deve prevalecer a penhora realizada nos autos, implementada em 37 parcelas de R$214,62, de novembro/2023 a novembro/2026, e uma de R$90,48, em dezembro/2026 (Id 179793878) para fins de quitação do presente cumprimento de sentença. Por essas razões, rejeito a impugnação para determinar a manutenção da decisão de id 174784011. Aguarde-se os demais depósitos a serem efetuados pelo órgão pagador da executada. Intimem-se. Nesse exame de cognição sumária, não obstante as alegações da agravante, entendo que o magistrado a quo decidiu acertadamente a controvérsia, não se distanciando do posicionamento desta e. Turma Cível. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Nesta esteira, a Corte Cidadã destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só essa hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei No caso dos autos, ao contrário do afirmado pela agravante, o magistrado procedeu a análise do caso concreto, consignando expressamente os motivos pelos quais não seria o caso de impenhorabilidade dos valores. Depreende-se dos documentos colacionados que a agravante é ajudante parlamentar sênior do Senado Federal, com salário bruto de aproximadamente R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) e líquido de R$ 2.146,21 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), ostentando, nesse exame inicial, capacidade econômica para arcar com o valor atualizado da dívida que alcança a cifra de R$ 8.031,42 (oito mil e trinta e um reais e quarenta e dois centavos). Desta feita, não se afigura inviável a penhora de percentual do salário percebido pela devedora, pois, apesar da obrigatória observância ao princípio da dignidade humana, a norma protetiva pode ser flexibilizada, com vistas a atender também o direito do credor à percepção do seu crédito, em especial quando outros bens do devedor não são localizados. Nesse aspecto, a pretensão liminar veiculada no recurso de agravo, com vistas a desconstituir a penhora já determinada, não se revela pertinente. Lado outro, não se pode negar a possibilidade de malogro do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens passíveis de penhora. No mais, ressalto que as alegações de endividamento e comprometimento da verba salarial com o pagamento de empréstimos, apesar de serem fatores que podem e devem ser considerados para fins de eleição do percentual adequado para a efetivação da penhora mensal, não são, na hipótese, impeditivos da medida pleiteada. De toda sorte, nesse juízo de cognição não exauriente, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) do salário líquido percebido pela agravante, que corresponde a pouco mais de R$ 200,00 (duzentos reais), se afigura adequado e razoável, não comprometendo, por certo, o mínimo para a sua sobrevivência e de sua família. Cumpre recordar, ainda, que não há demonstração de que a verba salarial recebida pela agravante é a única destinada ao sustento de toda a família, como bem observado no decisum. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. IV - Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator